Tribunal: TJES
Processo: 5001003-09.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001003-09.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: P SANCHES PEREIRA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 A PROCESSO AJUIZADO ANTES DE SUA EDIÇÃO. VALOR DO DÉBITO SUPERIOR AO LIMITE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1º, §1º, DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da execução fiscal movida contra P SANCHES PEREIRA - EPP, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O ente municipal sustenta que a extinção foi indevida, pois: (i) o valor da execução supera o mínimo previsto em lei municipal; (ii) o processo foi ajuizado antes do julgamento do Tema 1184; (iii) houve tentativa administrativa e protesto; e (iv) não se verifica inércia processual superior a um ano. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em processos ajuizados antes de sua vigência; (ii) verificar se o valor executado está abaixo do limite mínimo estabelecido em legislação municipal; (iii) apurar se estão presentes os requisitos do §1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1184 do STF estabelece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência normativa dos entes federados e adotadas previamente medidas administrativas como tentativa de conciliação e protesto da dívida ativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, que regulamenta a aplicação do Tema 1184, determina em seu art. 1º, §1º, que apenas as execuções fiscais ajuizadas com valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, devem ser extintas por ausência de interesse de agir.

5. A execução em análise foi ajuizada em 15/03/2019, antes do julgamento do Tema 1184 (19/12/2023) e da edição da Resolução CNJ nº 547/2024 (22/02/2024), o que afasta sua aplicação retroativa, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

6. O valor executado (R$ 3.321,62) supera o mínimo exigido pela Lei Municipal nº 6.818/2013 (R$ 1.882,00 em 2019), demonstrando que o ajuizamento observou os critérios locais para cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa.

7. Não se verifica inércia processual superior a um ano nem ausência de diligências úteis à citação ou localização de bens penhoráveis, conforme exigido pela Resolução CNJ nº 547/2024.

8. A extinção da execução, sem oportunizar ao Município a adequação ao novo entendimento jurisprudencial e normativo, viola os princípios do contraditório, do devido processo legal e da autonomia federativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não se dá de forma automática a execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência.

2. É ilegítima a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o valor da dívida supera o limite mínimo previsto em legislação municipal.

3. A extinção da execução com base na Resolução CNJ nº 547/2024 pressupõe a ausência de movimentação útil há mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis, requisitos que devem estar comprovadamente presentes no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, VI; Lei Complementar nº 101/2000, art. 14, §3º, II; Lei Municipal nº 6.818/2013, art. 4º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 5009431-72.2022.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 24.02.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.177819-0/001, Rel. Des. Jair Varão, j. 12.07.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0000992-87.2023.8.16.0048, Rel. Des. Rogério Luis Nielsen Kanayama, j. 16.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
P SANCHES PEREIRA - EPP
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.184 e nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
aduz, em síntese, que, conforme posicionamento firmado pelo nosso Tribunal, o protesto não é obrigatório, haja vista entendimento jurisprudencial de que a Resolução 547/STF não se aplicaria, visto que deve ser respeitada a competência constitucional de cada ente federado, notadamente considerando a existência de Lei Municipal estipulando teto mínimo de ajuizamento. Logo, qualquer argumento levantado pelo magistrado sobre o protesto seria infundado.

Ademais, sustenta que:
(i)
“O entendimento firmado no tema 1184, regulamentado pela Resolução CNJ nº 547/2024 (Art. 2º), deixa claro que o ajuizamento de novas execuções depende da comprovação de conciliação (OU da notificação do débito antes do ajuizamento) e do protesto”;
(ii)
“apesar de TODOS os débitos da Administração terem passado pela cobrança administrativa antes de serem levados ao ajuizamento, acolhe-se o entendimento de que a exigência prevista na referida Resolução - de adoção prévia de medidas administrativas - é aplicável tão somente às novas demandas que foram deflagradas após o julgamento do tema 1184”;
(iii)
“a própria Resolução deixa claro nos seus artigos 2º e 3º que a adoção das medidas administrativas e o protesto dos títulos executivos são medidas exigíveis para o AJUIZAMENTO, isto é, para o protocolo de novas execuções, ou seja, execuções que forem protocolizadas a partir do julgamento do tema - 19/12/2023) - sem efeito ex tunc”;
(iv)
“a extinção em massa de execuções fiscais abaixo de 10 mil acarretará um impacto enorme nas contas municipais;
(v)
“o Município de Cachoeiro de Itapemirim possui legislação específica (Lei 6.818/2013) sobre teto para ajuizamento e teto para protesto da dívida” e, com isso, “possuía uma organização administrativa que determinava aquilo que DEVERIA e o que PODERIA ser protestado”;
(vi)
“A aplicação da Resolução do CNJ em ações anteriores ao julgamento do tema 1184 fere, pois, o Princípio da Segurança Jurídica, a Autonomia dos Entes Federativos, e o princípio da inafastabilidade da Jurisdição previsto constitucionalmente no inciso XXXV, do art. 5º da Constituição Federal”;
(vii)
“a dívida já passou pela cobrança administrativa (notificação, possibilidade de parcelamento, busca de bens pela empresa contratada pelo Município – Empresa Paterno), já foi objeto de protesto e está sendo forçosamente retirada da cobrança judicial, segundo a Resolução 547/2024, CNJ, em nome do princípio da eficiência administrativa”;
(viii)
“A extinção com base na Resolução 547/2024 também afronta a Autonomia dos Entes Federativos, quando ignora todo o trabalho do Município na elaboração de leis baseadas na sua realidade de arrecadação e estrutura de cobrança”.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da r. sentença, a fim de que o feito siga o seu regular processamento na origem.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
P SANCHES PEREIRA - EPP
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.184 e nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
aduz, em síntese, que, conforme posicionamento firmado pelo nosso Tribunal, o protesto não é obrigatório, haja vista entendimento jurisprudencial de que a Resolução 547/STF não se aplicaria, visto que deve ser respeitada a competência constitucional de cada ente federado, notadamente considerando a existência de Lei Municipal estipulando teto mínimo de ajuizamento. Logo, qualquer argumento levantado pelo magistrado sobre o protesto seria infundado.

Ademais, sustenta que:
(i)
“O entendimento firmado no tema 1184, regulamentado pela Resolução CNJ nº 547/2024 (Art. 2º), deixa claro que o ajuizamento de novas execuções depende da comprovação de conciliação (OU da notificação do débito antes do ajuizamento) e do protesto”;
(ii)
“apesar de TODOS os débitos da Administração terem passado pela cobrança administrativa antes de serem levados ao ajuizamento, acolhe-se o entendimento de que a exigência prevista na referida Resolução - de adoção prévia de medidas administrativas - é aplicável tão somente às novas demandas que foram deflagradas após o julgamento do tema 1184”;
(iii)
“a própria Resolução deixa claro nos seus artigos 2º e 3º que a adoção das medidas administrativas e o protesto dos títulos executivos são medidas exigíveis para o AJUIZAMENTO, isto é, para o protocolo de novas execuções, ou seja, execuções que forem protocolizadas a partir do julgamento do tema - 19/12/2023) - sem efeito ex tunc”;
(iv)
“a extinção em massa de execuções fiscais abaixo de 10 mil acarretará um impacto enorme nas contas municipais;
(v)
“o Município de Cachoeiro de Itapemirim possui legislação específica (Lei 6.818/2013) sobre teto para ajuizamento e teto para protesto da dívida” e, com isso, “possuía uma organização administrativa que determinava aquilo que DEVERIA e o que PODERIA ser protestado”;
(vi)
“A aplicação da Resolução do CNJ em ações anteriores ao julgamento do tema 1184 fere, pois, o Princípio da Segurança Jurídica, a Autonomia dos Entes Federativos, e o princípio da inafastabilidade da Jurisdição previsto constitucionalmente no inciso XXXV, do art. 5º da Constituição Federal”;
(vii)
“a dívida já passou pela cobrança administrativa (notificação, possibilidade de parcelamento, busca de bens pela empresa contratada pelo Município – Empresa Paterno), já foi objeto de protesto e está sendo forçosamente retirada da cobrança judicial, segundo a Resolução 547/2024, CNJ, em nome do princípio da eficiência administrativa”;
(viii)
“A extinção com base na Resolução 547/2024 também afronta a Autonomia dos Entes Federativos, quando ignora todo o trabalho do Município na elaboração de leis baseadas na sua realidade de arrecadação e estrutura de cobrança”.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da r. sentença, a fim de que o feito siga o seu regular processamento na origem.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, extrínsecos
(tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo)
e intrínsecos
(legitimidade, interesse e cabimento),
conheço do recurso com efeito suspensivo por não vislumbrar, na hipótese, nenhuma das exceções previstas pelo § 1º, do art. 1.012 do Código de Processo Civil.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”

Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”. (STF, RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s /n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
”

“§1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
”

Sobre o tema, dispõe a Lei Municipal nº 6.818/2013:

Art. 4º Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 100 (cem) Unidades Fiscais (UFCI), em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. (Redação dada pela Lei nº 8.006/2022)

§ 1º No caso de reunião de lançamentos contra o mesmo devedor, para os fins de que trata o caput deste artigo, será considerada a soma de todos os débitos existentes.

§ 2º Considera-se montante total a soma do débito originário e os acréscimos legais: multa, juros e atualização monetária.

Por sua vez, o Decreto Municipal nº 32.330, de 03 de novembro de 2022, estabeleceu o valor atual da Unidade Fiscal do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES no ano de 2023, ano em que a Execução Fiscal foi ajuizada:

Art. 1º
Os valores dos débitos de origem tributária ou não tributária, incluindo principal, multa e juros moratórios e demais penalidades, inscritos na Dívida Ativa, bem como todos os demais valores utilizados no Município como base de cálculo de tributos ou referência de cálculo de qualquer natureza, serão atualizados monetariamente a partir de 1º de janeiro de 2019, em
4,28%
(quatro vírgula vinte e oito por cento), de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, referente ao período de outubro/2017 a setembro/2018.

Art. 2º
O valor da UFCI – Unidade Fiscal do Município de Cachoeiro de Itapemirim – ES
fica atualizado no mesmo percentual de 4,28% (quatro vírgula vinte e oito por cento), passando o seu valor para R$ 18,82 (dezoito reais e oitenta e dois centavos) a partir de 1º de janeiro de 2019.

Art. 3º
Fica a Secretaria Municipal de Fazenda autorizada a efetuar todos os procedimentos necessários para o cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 4º
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 1º janeiro de 2019.

Volvendo-se ao caso em tela, verifica-se que o Município de Cachoeiro de Itapemirim ajuizou, em 15/03/2019, execução fiscal em desfavor de
P SANCHES PEREIRA - EPP
para a cobrança do valor de R$3.321,62 (três mil trezentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos), conforme ID 11900237.

Como se vê, o valor da dívida é superior ao patamar estabelecido na legislação municipal, de R$1.882,00 (mil oitocentos e oitenta e dois reais) para o ano de seu ajuizamento (2019).

Nessa ordem de ideias, deve se respeitar o valor estabelecido pelo ente federado como limite mínimo para o ajuizamento de execução fiscal, conforme o item 1 do Tema 1.184 do STF e art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - AUSENCIA INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE - STF - TEMA 1.184 - SENTENÇA MANTIDA. Conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.184, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR IRRISÓRIO - TEMA 1184, STF - EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - LEI MUNICIPAL ESTABELECENDO VALOR DE RENÚNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LEGALIDADE.
1 - Considerando a existência de legislação municipal que preveja a renúncia do crédito tributário de acordo com as características econômicas daquele município, não há como pretender classificar como irrisório e afastar o interesse de agir do Fisco na tentativa de satisfação do débito.
2 - Havendo a comprovação das tentativas administrativas de recebimento do débito, a realização do protesto efetivo do valor devido e a existência d e lei municipal estabelecendo o limite de renúncia tributária, deve prosseguir o feito executivo. (TJ-MG - Apelação Cível: 50000652020248130166 1.0000.24.177819-0/001, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 12/07/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA Nº 1.184/STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. VALOR DA DÍVIDA SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CADA ENTE FEDERADO. NÃO VERIFICADA A AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE 1 (UM) ANO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.a. De acordo com o Tema nº 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, somente é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, se respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.b. No caso, o valor da dívida supera o patamar estabelecido pelo Município como limite para o ajuizamento da ação.
c. Ademais, nos moldes do § 1º, do art. 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ, não verificada a ausência de movimentação útil por mais de 1 (um) ano, descabe extinguir a execução fiscal por falta de interesse de agir. (TJ-PR 00009928720238160048 Assis Chateaubriand, Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2024)

Em evolução, o § 1º do art. 1º da Resolução nº 547/2024, do CNJ, prevê que só serão extintas as execuções fiscais
“em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”
, o que não verifica-se no caso concreto.

Questão idêntica foi apreciada, recentemente, por esta Terceira Câmara Cível:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 A PROCESSOS AJUIZADOS ANTES DE SUA EDIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu, por falta de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), execução fiscal ajuizada contra JOÃO CARLOS MARTINS. A execução fiscal visava à cobrança de crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa e foi ajuizada em outubro de 2022. O ente público, após tentativas frustradas de citação postal e pessoal, requereu citação por edital. A sentença de extinção foi fundamentada no entendimento firmado pelo STF no Tema 1184 e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Definir se é cabível a extinção da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, em processos ajuizados antes da fixação do Tema 1184 pelo STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. (ii) Estabelecer se o ente público teve a oportunidade de adotar as providências previstas pelo precedente vinculante antes da extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 estabelecem critérios para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, mas não possuem aplicabilidade automática a processos ajuizados anteriormente às suas edições, devendo ser concedido ao exequente prazo para adequação. A decisão de extinguir a execução por ausência de interesse de agir, sem oportunizar ao Município a adoção das providências previstas no precedente vinculante (tentativa de conciliação, protesto do título e outras medidas administrativas), viola o princípio do contraditório e o disposto no art. 317 do CPC. A execução fiscal em análise não estava paralisada por mais de um ano e o ente público demonstrou ter promovido tentativas administrativas de cobrança, o que afasta a presunção de desídia ou inércia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada para o prosseguimento da execução fiscal em primeiro grau. Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, não se aplica automaticamente a processos ajuizados antes de sua vigência. A Fazenda Pública deve ter a oportunidade de adotar as providências previstas pelo precedente vinculante antes da extinção da execução, em observância ao contraditório e ao devido processo legal. A ausência de movimentação útil por mais de um ano, exigida pela Resolução CNJ nº 547/2024, não se configura quando há diligências efetivas promovidas pelo ente público.

(TJES, Apelação Cível nº 5009431-72.2022.8.08.0011, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025)

Assim, merece ser anulada a r. sentença, de modo a permitir o prosseguimento da execução fiscal na origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença guerreada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar